Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-20.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito de resposta – Entrevista em que se discutiu lei orgânica municipal, que versa sobre a proibição de contratações entre poder público e agentes políticos – Menção de que o cônjuge da apelada (esta, vereadora) forneceu serviços ao ente público – Pedido de divulgação de resposta com base em arquivamento de inquérito pelo Ministério Público – Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito de resposta – Entrevista em que se discutiu lei orgânica municipal, que versa sobre a proibição de contratações entre poder público e agentes políticos – Menção de que o cônjuge da apelada (esta, vereadora) forneceu serviços ao ente público – Pedido de divulgação de resposta com base em arquivamento de inquérito pelo Ministério Público – Sentença de procedência – Irresignação da requerida – Tese de que não é o caso de direito de resposta, haja vista que o bate papo entre repórter e entrevistado exibido na rádio não apresentou inverdades, prestando-se apenas a discorrer sobre a lei orgânica municipal – Acolhimento – Teor da retratação que é desproporcional, a maior, do que o agravo, ferindo a lógica da Lei no 13.188/15 – Inexistência de tom acusatório, dolo de caluniar ou difamar a apelada – Fornecimento de serviços que é fato verdadeiro, ainda que não tenha alçado conduta penal – Direito de manifestação e informação – Reforma da sentença para afastar a obrigação de divulgação da resposta – RECURSO PROVIDO.